Tribunal: STF
Processo: EP 129
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF nº 378.478.131-49), julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 18/2/2025, nos Autos da Ação Penal 1.493/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49, a ser cumprida em Hospital Penitenciário, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT encaminhou o Ofício nº 150/2025/GAB com pedido da requerente pela “retirada da tornozeleira eletrônica da recuperanda Maria do Carmo da Silva, bem como do relatório de saúde” (eDoc. 125).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela (a) “intimação da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso/MT para que complemente as informações prestadas por meio o Ofício n. 57/2025/EAP/SES, a fim de que esclareça os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da ré” ; (b) “submissão da ré à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário”; e após a realização das diligências (a) e (b), pela (c) “intimação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso/MT para que esclareça se possui unidade prisional apta a receber a ré Maria do Carmo da Silva, bem como ofertá-la o acompanhamento médico indicado”; e, após a apresentação das informações solicitadas, requer nova concessão de vistas para manifestação (eDoc. 128).



    A Defesa de MARIA DO CARMO DA SILVA, por sua vez, requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 131), ressaltando que o “relatório, elaborado por equipe técnica especializada, é categórico ao afirmar que a apenada não necessita mais de internação hospitalar, mas que seu tratamento psiquiátrico deve ser mantido de forma domiciliar”, e que o relatório consignou recomendação para “que o tratamento continue próximo à família da apenada, em sua cidade natal, Tangará da Serra/MT, por meio do CAPS daquele município”.



    Em 4/7/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei (eDoc. 133):



    a) a INTIMAÇÃO da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso/MT para que complementasse as informações prestadas por meio o Ofício n.º 57/2025/EAP/SES, a fim de que esclareça os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da ré;



    b) que a apenada MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF n.º 378.478.131-49) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL, a ser realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso/MT,  para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional, e com resposta aos seguintes quesitos indicados pela Procuradoria-Geral da República:



    b.1) se a ré deve ser submetida a tratamento médico e/ou psiquiátrico. Caso afirmativo, se é possível que o tratamento em questão seja realizado dentro do complexo prisional sem prejuízo à condenada;



    b.2) a necessidade de retomada do uso de medicamentos e a viabilidade de que esses sejam fornecidos pela unidade prisional; e 



    b.3) se há indícios que sugerem a necessidade de permanência da ré no hospital psiquiátrico. 



    c) a INTIMAÇÃO da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso/MT para que esclarecesse se possui unidade prisional apta a receber a ré MARIA DO CARMO DA SILVA, bem como ofertá-la o acompanhamento médico indicado.



    A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) prestou esclarecimentos e requereu “a dilação de prazo, no intuito de proceder "a formação de uma "junta médica" para elaboração de parecer médico, clínico e especialista em saúde mental, a fim de responder a determinação” (eDoc. 141), o que deferi em 16/7/2025 (eDoc. 143).



    Em 16/7/2025, A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) encaminhou o Ofício nº 21151/2025/GSAAP/SEJUS, com o seguinte teor (eDoc. 146):



    “(...) conforme informado no Ofício nº 20413/2025/GSAAP/SEJUS, os médicos Dr. Werley Silva Peres - médico especialista em saúde mental e Dra Mara Fernanda - médica clínica geral com experiência em saúde da mulher por atuar na maior penitenciária feminina de MT" realizaram a avaliação solicitada.



    Cabe contextualizar que, “O Estado de Mato Grosso, conforme preconizado pela Lei nº 10.216/2001 não possui Hospitais de Custódia e Tratamento ou mesmo Manicômios Judiciários em nenhuma de suas unidades, tem como referência para internação de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei o Hospital Psiquiátrico CIAPS Adalto Botelho, localizado na cidade de Cuiabá-MT, unidade na qual Maria do Carmo já se encontra internada.



    Considerando os documentos encaminhados pela Superintendência de Política Penitenciária, através da Coordenadoria de Saúde Penitenciária ( SEJUS-CAP-2025/46180 e SEJUS-CAP-2025/46380), em relação aos itens que competem à Secretaria de Estado e Justiça, esta Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informa:



    b.1) Se a ré deve ser submetida a tratamento médico e/ou psiquiátrico. Em caso afirmativo, se é possível a realização do tratamento no âmbito do sistema prisional, sem prejuízo à condenada"; “ Está em tratamento multiprofissional dentro do CIAPS Adauto Botelho e em razão do atual estado psiquiátrico, o complexo prisional não conseguirá dar o suporte necessário; “a unidade prisional não possui condições adequadas para proporcionar o suporte necessário”.



    b.2) A necessidade de retomada do uso de medicamentos e a viabilidade de fornecimento pela unidade prisional";



    “A paciente já está em uso das medicações dentro da unidade hospitalar Adauto Botelho; e, considerando o fato de que a mesma se encontra atualmente, internada, o fornecimento da medicação é realizado pela Unidade em questão.



    b.3) Se há indícios que justifiquem a necessidade de permanência da ré em hospital psiquiátrico “Existem indícios claros que sugerem a necessidade de permanência da ré no Hospital Psiquiátrico;



    Durante o atendimento observou-se que “o delírio da paciente era bem elaborado. O que sugere no momento da avaliação estar diante de um quadro de hipomania.



    c) Se há unidade prisional apta a receber a referida PPL, bem como assegurar o acompanhamento médico necessário"



    “A Coordenadoria de Saúde Penitenciária informa que atualmente conta com sete (07) unidades prisionais femininas, sendo seis (06) delas cadeias públicas e 01 (uma) penitenciária, localizada na capital. Conforme acima citado, em nenhuma das unidades femininas dispomos de ala para internação psiquiátrica que assegure acompanhamento médico para o caso relatado, conforme os moldes solicitados”.”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade hospitalar dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Maria do Carmo da Silva” (eDoc. 151).



    É o relatório. DECIDO. 



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que a apenada tem recebido o tratamento no Hospital Penitenciário (CIAPS Adauto Botelho), em razão da necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral, tendo em vista o estado de saúde da sentenciada, inclusive com a conclusão médico-pericial pela sua permanência na unidade hospitalar.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 151):



    “Maria do Carmo da Silva, como se sabe, foi condenada a pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, afastada, em regra, a possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar.



    A jurisprudência da Corte admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    No ponto, após a custodiada ser submetida à avaliação de seu estado de saúde e da possibilidade de tratamento dentro do sistema prisional, os profissionais responsáveis pelo exame declararam que Maria do Carmo Silva está em tratamento multiprofissional dentro do CIAPS Adauto Botelho e que se encontra em uso regular das medicações, de modo que assegurado o seu tratamento.



    Além disso, a equipe médica concluiu pela permanência da custodiada na unidade hospitalar, conforme relatórios médicos apresentadas pelos profissionais Wesley Silva Peres e Mara Fernandes Gomes, nesse teor:



    (...)



    Assim, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal. Isso porque, reconhecida a imprescindibilidade de atenção especial ao estado psíquico da custodiada, os médicos subscritores da avaliação indicaram a necessidade de manutenção do seu tratamento no CIAPS Adauto Botelho, unidade em que cumpre sua pena, uma vez que apta a fornecer os cuidados adequados.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade hospitalar dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Maria do Carmo da Silva.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por MARIA DO CARMO DA SILVA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente